Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738764-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENVER TIBERIO DE LIMA, CLELIA FERNANDES DE MIRANDA AGRAVADO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HENVER TIBÉRIO DE LIMA e CLÉLIA FERNANDES DE MIRANDA em face de SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., ante a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 76131342), que nos autos da ação de indenização por dano moral n. 0743557-50.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Autores. Confira-se a decisão agravada: Inicialmente, promovi o confidencialidade dos expedientes de IDs 246541646 e 246541651 nos dados da autuação em razão do sigilo fiscal dos documentos (visualizadores cadastrados). No mais, a gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso dos autores, que são detentores de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada. Da ocorrência policial de ID 246541653, infere-se que os autores são casados ou ao menos possem uma relação de união estável, já que a autora foi tratada no documento como "esposa" do autor. Dos contracheques juntados em anexo à inicial (IDs 246541646 e 246541651), vê-se que os autores, possuem uma renda familiar mensal líquida de mais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Ademais, os bens dos autores declarados à Receita Federal e a natureza de seus gastos ao longo do último ano também são incompatíveis com a alegação de pobreza. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. No caso, os requerentes possuem uma renda familiar mensal bem acima do parâmetro informado e, consequentemente, da renda média do trabalhador brasileiro. Outrossim, não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida razoável, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. INTIMEM-SE as partes demandantes para que providenciem o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) a decisão agravada desconsiderou despesas mensais essenciais, como o consórcio contratado para aquisição de novo veículo após perda total do anterior, que compromete a renda familiar; 2) a renda líquida somada dos Agravantes é de R$ 12.223,37, enquanto as despesas mensais totalizam R$ 12.502,43, resultando em saldo negativo; 3) a negativa da gratuidade impõe ônus financeiro insuportável e cerceia o acesso à justiça; 4) a jurisprudência do STJ reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo desnecessário o preparo do recurso quando o mérito discute o próprio direito à gratuidade. Os Agravantes sustentam que a probabilidade do direito está demonstrada por documentos que evidenciam a insuficiência de recursos, como contracheques, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas e declaração de hipossuficiência. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da determinação de recolhimento imediato das custas sob pena de extinção do processo, o que inviabilizaria o acesso à justiça. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente recurso. No mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No presente caso, o 1o Agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do DF, percebendo no mês de 07/2025 remuneração bruta de R$ 17.745,54 (ID 76131328) e a 2a Agravante, no 06/2025, recebeu remuneração bruta superior a R$ 6.500,00 (contracheques de ID 76131335 a 76131337). Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, os Agravantes deverão efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada pois a relação jurídica ainda não foi perfectibilizada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2025 13:23:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador